Tribunal: TJMT
Processo: 1019008-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por TOP CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de direito da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da ação de Reintegração de Posse PJe no 1020299-40.2021.8.11.0041 movida em seu desfavor por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO deferiu a tutela de urgência postulada, para o fim de reintegrar a parte autora na posse do imóvel objeto da inicial, e determinar a intimação dos requeridos intimados para desocuparem o imóvel voluntariamente, no prazo de sessenta dias.
Anota a agravante, em síntese, que (i) tanto a CR/88 quanto o CC/02 e Lei 10.257/01 garantem a proteção ao direto de propriedade; (ii) a prerrogativa do art. 30, da Lei 9.514/97 merece ser interpretada conforme à Constituição Federa; (iii) a ordem de despejo é tida como medida excepcional pelo ordenamento jurídico; (iv) incidência da Medida Cautelar proferida na ADPF 828 MC.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pelo provimento.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, dentro de um juízo provisório e não exauriente dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, modificar a decisão agravada.
As partes celebraram em 11 de setembro de 2018 Cédula de Crédito Bancário com a finalidade de empréstimo e pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, tendo por objeto os imóveis descritos nos autos (matrículas 100.161; 100.162; 100.163 e 100.164 – Cartório 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá) (ID 57360854-origem).
Tornando-se inadimplente a devedora fiduciante, a credora fiduciária realizou o procedimento previsto no artigo 26 da Lei n. 9.514/1997, dele resultando, uma vez que ausente a purgação da mora, a consolidação da propriedade do imóvel em seu nome.
A credora fiduciária levou o imóvel a leilões extrajudiciais, nos quais, todavia, não se apresentaram interessados (ID 57360873-origem), propondo, na sequência, ação de reintegração de posse em face da devedora fiduciante. A decisão guerreada, considerando que foram cumpridos os requisitos legais, deferiu a liminar para desocupação em 60 (sessenta) dias.
Como sabido, o artigo 30, caput, da Lei n. 9.514/1997 assegura “ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”.
Pela análise dos documentos trazidos com a inicial verifica-se que, em razão do inadimplemento contratual da requerida, a parte autora a notificou e a constituiu em mora e, sem a purga, solicitou o registro imobiliário da consolidação da propriedade em seu nome, nos moldes do que preceitua a Lei 9.514/1997, bem ainda emitiu Termo de Quitação, em que declara que a dívida restou devidamente quitada em razão da consolidação da propriedade dos imóveis à requerente (ID 57360881-origem).
Com efeito, demonstrada a consolidação da propriedade em nome da agravada, impunha-se a concessão da liminar de reintegração, nos termos do dispositivo legal transcrito.
Logo, uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, deve ser mantida a decisão que autorizou a imissão da agravada na posse do imóvel.
Anota-se, por fim, que a pandemia COVID-19 não é uma moratória geral para o cumprimento de todas as obrigações. Devem ser demonstradas as circunstâncias de cada caso concreto para eventual configuração de força maior ou de caso fortuito, a teor do art. 393 do CC.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =